Tribunal: TJSP
Processo: 2131815-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Suposta prática de ato de concorrência desleal. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência a qual visava à interrupção pela ré do anúncio, divulgação, exposição e venda de serviços de laser e ultrassom de qualquer natureza. Inconformismo das autoras. Não acolhimento. Análise perfunctória das provas que não é capaz de chancelar a tese de quebra de cláusula de sigilo

Ementa:
Agravo de instrumento. Suposta prática de ato de concorrência desleal. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência a qual visava à interrupção pela ré do anúncio, divulgação, exposição e venda de serviços de laser e ultrassom de qualquer natureza. Inconformismo das autoras. Não acolhimento. Análise perfunctória das provas que não é capaz de chancelar a tese de quebra de cláusula de sigilo e de não concorrência. Circunstâncias complexas que precisam ser melhor elucidadas, a inibir a pronta entrega da almejada tutela. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. Recurso desprovido.